Tribunal: TJDFT
Processo: 0726794-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726794-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Banco do Brasil S/A Barreto e Dolabella Advogados Associados Agravado: Lazaro Borges Neto D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A e pela sociedade de advogados Barreto e Dolabella Advogados Associados contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0719791-36.2023.8.07.0001 Observa-se que a tentativa de intimação do recorrido foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no (Id. 61465881). Feitas essas considerações, à recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o novo endereço atualizado e, assim, seja promovida a intimação da recorrida. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação nos endereços indicados. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 19 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator